Tribunal: STF
Processo: HC 233614
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim, redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 178):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida posteriormente em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (em concurso formal e para todos os réus), e porte irregular de arma de fogo, apenas em relação ao ora paciente. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida extrema, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Inicialmente, no que se refere à desproporcionalidade da prisão cautelar, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’ (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).



    Posto isso, não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 24-25):



    A periculosidade dos agentes, demonstrada no caso pelas circunstâncias do ato praticado, autorizam e recomendam a prisão cautelar, como forma de assegurar o bom exercício da justiça e das investigações, implicando na garantia da ordem pública, pois as circunstâncias do caso concreto indicam que os flagranteados fazem parte de uma associação criminosa especializada em delitos patrimoniais, pois como demonstrado pelas imagens anexadas ao flagrante, o local onde a prisão foi efetuada possui uma estrutura complexa para o rápido desmanche de veículos obtidos por roubos e furtos, tal como abafador acústico e antenas bloqueadoras de sinais.



     Ademais, verifica-se que o flagranteado PAULO HENRIQUE TONHEIRO foi preso na posse de arma de fogo e diversas munições em desacordo com a legislação regente, e se apresentou como dono do estabelecimento comercial em que foram encontrados os diversos veículos receptados.



    Do acórdão extrai-se o seguinte (fls. 189-191):



    Na hipótese, há gravidade concreta nas condutas delitivas imputadas ao paciente. Isso porque, os delitos em tese apurados foram praticados no interior de sua empresa, onde havia local específico com isolamento acústico e itens como equipamentos de bloqueio de sinais rastreadores e de internet, e para abertura de veículos (fotografias ao mov. 1.45/1.46 e vídeo ao mov. 58.2).



    Dessa forma, não obstante o Ministério Público tenha arquivado o feito em relação ao delito de associação criminosa (art. 288, CP), tal fato não impede que se conclua pela existência de indícios concretos da gravidade das condutas em tese praticadas pelo paciente, sobretudo diante da complexa estrutura montada dentro do estabelecimento.



    Relevante observar que o veículo encontrado na empresa do paciente, em processo de desmanche, havia sido furtado poucas horas antes (conforme o BO 2023/806709, ao mov. 1.34), e nesse curto espaço de tempo foi recebido, ocultado e parcialmente desmontado. Aliás, a placa adulterada utilizada no veículo furtado teria sido usada também em outros quatro veículos, dentro do período de um mês (mov. 1.35).



    Tais fatos denotam o periculum libertatis, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.



    [...].



    Por fim, tocante ao pleito pela extensão do benefício concedido aos corréus Mateus de Souza Santiago (autos 0006391-45.2023.8.16.0033) e Paulo dos Santos Szawarski (autos 0006360-25.2023.8.16.0033), não merece prosperar, pois há circunstâncias que diferenciam a situação do paciente: o fato de estar na posse irregular de arma de fogo e munições e a circunstância de que o veículo Peugeot, já em processo de desmanche, foi encontrado dentro do estabelecimento de propriedade do paciente, em local específico destinado à prática do ato.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, baseada não só na participação do acusado em organização criminosa voltada para o desmanche de veículos, como na apreensão de arma de fogo e munições em seu poder. 



    Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do crime, pela indicação da diversidade e quantidade de armas e munições apreendidas, não há que falar em ilegalidade do decreto de segregação cautelar. Em linhas semelhantes:



    [...]



    Ademais, a custódia preventiva corrobora a orientação de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: AgRg no RHC n. 174.334/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021.



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão provisória ou a aplicação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



     Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator